Tribunal: STF
Processo: ARE 1330233
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, em julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 113):
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – MÉRITO – PROGRESSÃO DE REGIME – INCABÍVEL – REQUISITO OBJETO NÃO ALCANÇADO - IMPOSSIBILIDADE DE SAÍDA ANTECIPADA, SEMILIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
    I - Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto inexiste a alegada carência de fundamentação na decisão agravada que indeferiu a progressão de regime e saída antecipada ou prisão domiciliar.
    II - Quanto à possibilidade de liberdade em razão da pandemia existente, trata-se de apenado que não comprovou estar incluso no grupo de risco, (portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos), sendo que a condição de pessoa indígena não é suficiente, por si só. Por essa razão e evidenciando que o sistema carcerário está tomando as medidas necessárias, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena pelo reeducando. Assim, incabível a pisão domiciliar ou semiliberdade. Igualmente, não há falar em concessão antecipada da progressão de regime para o semiaberto, vez que, denota-se do relatório de situação processual, que o reeducando fará jus ao benefício partir do dia 29.07.2022, havendo extenso lapso temporal ainda a ser percorrido, de modo que não preenche o requisito objetivo exigido. 
    COM O PARECER, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar supostas omissões e de prequestionar os temas elencados (e-STJ, fls. 127/151), estes foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal de origem, o qual, à unanimidade, para sanar uma das omissões, conferiu-lhe efeitos infringentes para conhecer parcialmente o recurso de agravo em execução no tocante ao pedido de regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio), sob pena de indevida supressão de instância (e-STJ, fls. 171/183). O julgamento restou ementado da forma que segue (e-STJ, fl. 172).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RESPEITO DOS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO DE REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO, TODAVIA, INVIÁVEL SEU CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
    I - Acerca dos pedidos de antecipação da progressão prisional ou prisão domiciliar formulados na razões recursais, inexiste ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    II – Embora o pleito de regime especial de semiliberdade previsto no art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, não tenha sido enfrentado no acórdão embargado, configurando omissão, inviável o conhecimento da matéria, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi submetida a apreciação pelo Juízo a quo, ou sequer foi objeto da decisão agravada.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 103-B, § 4º, I, e o art. 231, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 238/256).
    Alega que o Tribunal estadual, ao se recusar a aplicar o disposto no art. 2º, I, da Recomendação nº 62/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconhece o indígena como pertencente ao grupo de risco da COVID-19, ofendeu diretamente o art. 103-B, § 4º, inciso I, da CF/88, pois “acabou-se por violar a competência e a missão constitucional dada ao Conselho Nacional de Justiça pelo artigo supra, de estabelecer ato normativo de natureza primária (STF, ADC 12), com força cogente e caráter vinculante e que deveria ter sido, portanto, obrigatoriamente, cumprida pela Corte a quo” (e-STJ, fl. 249).
    Acrescentou que não possibilitar ao recorrente a prisão domiciliar sob argumento de que a gravidade do delito cometido e a necessidade de cumprimento da pena em regime fechado não lhe permitiriam tal benefício, o Tribunal estadual violou frontalmente o art. 231 da CF/88, desconsiderando que os indígenas são especialmente mais vulneráveis. Disse, ainda, que ao assim concluir, o acórdão recorrido “aplicou ao reeducando indígena, indistintamente, os mesmos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar aos não indígenas, desconsiderando tanto o caráter humanitário do pedido, bem como a questão da vulnerabilidade étnica, biológica e social do indígena, que possui baixa imunidade se comparada aos brancos, negros, pardos, etc., tornando essa parcela da população carcerária mais suscetível ao contágio e ao agravamento da doença gerada pelo COVID-19, mormente em contexto pandêmico” (e-STJ, fls. 250/251).
    Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para se reformar o acórdão recorrido, “a fim de substituir o atual cumprimento de pena de reclusão do reeducando indígena por prisão domiciliar, ainda que o seja mediante imposição de condicionantes, como as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação acima, embasada em instrumentos normativos de direito interno, inclusive por analogia ao que dispõe o artigo 319, do CPP, e de direito internacional de direitos humanos” (e-STJ, fl. 256).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) se manifestou pelo não conhecimento do apelo diante da ocorrência do não preenchimento dos seguintes requisitos de admissibilidade: (a) ausência de demonstração da existência da repercussão geral em relação à matéria constitucional aventada; (b) existência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois, “em verdade, a irresignação do recorrente volta-se para questão eminentemente infraconstitucional, qual seja, as hipóteses ensejadoras da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984 (Execução Penal)” (e-STJ, fl. 268) ; e (c) incidência da Súmula 279/STF, já que “as pretensões do recorrente visam exclusivamente a rediscutir matéria atrelada às circunstâncias fático-probatórias do processo” (e-STJ, fl. 269). Quanto ao mérito, requereu o não provimento do recurso, ao entendimento de que o recorrente não embasou sua pretensão em elementos concretos, incontroversos e expressamente mencionados no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 263/273).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que não houve o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, atraindo a incidência do óbice da Súmula 282/STF (e-STJ, fls. 275/278). Alegou-se, para tanto, que “os artigos tidos como ofendidos pelo recorrente não foram aventados no acórdão, faltando a discussão explícita sobre a mencionada violação” (e-STJ, fl. 276) e que “o voto condutor do julgamento em nenhum momento fez referência aos dispositivos citados” (e-STJ, fl. 276).
    No Agravo, a parte recorrente alegou não incidir o óbice apontado, em especial porque foram opostos Embargos de Declaração para suprir o requisito do prequestionamento. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja admitido e, ao final, provido (e-STJ, fls. 317/323).
    Em suas contrarrazões, o MP/MS manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e pelo seu não provimento, em razão da ausência de repercussão geral, por incidir o óbice das Súmulas 279/STF e 282/STF, bem como por configurar, a irresignação defensiva, mera ofensa reflexa ao texto constitucional (e-STJ, fl. 329/339).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 190/208), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MS (e-STJ, fls. 214/222), não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 225/229). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 288/298), o qual, após receber as contrarrazões do MP/MS (e-STJ, fls. 304/312), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 315). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial (e-STJ, fls. 349/354), mediante decisão que transitou em julgado em 1º de junho de 2021 (e-STJ, fl. 361).
    O presente feito foi a mim distribuído em 8 de junho de 2021 (eDoc. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o TJ/MS, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, destacando a incompatibilidade do regime de cumprimento da pena com a concessão da prisão domiciliar e a inexistência de comprovado motivo autorizador da medida em caráter excepcional, negou provimento ao Agravo em Execução para manter a decisão que indeferiu a antecipação da progressão de regime ou a concessão da prisão domiciliar, solicitados pelo recorrente sob a justificativa do contexto pandêmico causado pela COVID-19 e pelo fato de ser indígena. Portanto, no caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos trazidos pela defesa e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Destaco, quanto aos temas em debate, que também foram suscitados no Recurso Especial interposto concomitantemente pelo ora recorrente, trecho no qual a decisão proferida no âmbito do STJ também destaca a estrita necessidade de revolvimento fático-probatório para se proceder à análise das alegações defensivas (e-STJ, fl. 354):
    “[...] De outro vértice, da compreensão dos excertos transcritos, infere-se incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’) sobre a aspiração defensiva alhures - destinada à concessão da prisão domiciliar em favor increpado, nos termos supraditos -, porquanto a revisão das premissas assentadas perante o Tribunal a quo demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.
    Em casuística diametralmente oposta, este Sodalício propalou que ‘Para se afastar as conclusões que justificaram a [...] prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível, ante a incidência da Súmula 7/STJ’ (AgRg no REsp 1888379/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020 - g.m.).
    No mesmo flanco, ‘No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora o condenado tenha comprovado ser portador de hipertensão arterial estágio 3, 'não há elementos indicativos da inviabilidade do tratamento no interior do sistema prisional, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro crônico'. No contexto, não é possível obter conclusão diversa sem a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ’ (AgRg no AREsp 1262999/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018 - g.m.).
    Nessa perspectiva: ‘O recurso especial não será cabível quando 'a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório', sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)’. (AgRg no REsp 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019 – g.m.). 
    Com simétrica ratio decidendi: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2020; AgRg no AREsp 1.648.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 13/10/2020; AgRg no AgRg no AREsp 1.780.664/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/02/2021; AgRg nos EDcl no REsp 1.696.478/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020; AgRg no AREsp 1.375.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 09/12/2019; AgRg no REsp 1.821.134/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/12/2019.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente